Tribunal: STF
Processo: RE 1422259
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI DISTRITAL Nº 5.822, DE 2017. CRIA ATRIBUIÇÕES A ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 5.822/2017. INICIATIVA PARLAMENTAR. INSTITUIÇÃO DE DIRETRIZES PARA O PROGRAMA DE ATENDIMENTO GERIÁTRICO EM HOSPITAIS E CENTROS DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES PARA UNIDADES DE SAÚDE. INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. INVASÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. O art. 71, § 1º, I e V, da Lei Orgânica do Distrito Federal dispõe que compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos na Administração e também sobre a estrutura organizacional das Secretarias do Governo. Por sua vez, o art. 100, X, da referida lei prevê a competência privativa do Chefe do Executivo para dispor sobre a organização e o funcionamento da administração do Distrito Federal. 



    2. Malgrado a Lei distrital 5.822/2017 tenha almejado priorizar o atendimento do idoso nesta unidade da federação, ao tratar do funcionamento da Administração Pública, acabou por criar atribuições a serem desempenhadas por órgãos públicos e, por conseguinte, promoveu evidente alteração na estrutura administrativa das unidades de saúde do Distrito Federal. 



    3. Impositivo o reconhecimento da inconstitucionalidade da referida lei distrital, com efeito ex tunc e eficácia erga omnes, diante da ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, ocasionando violação ao princípio da separação dos Poderes (art. 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal). 



    4. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal Lei distrital 5.822/2017.” (e-doc. 7, p. 1-2).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No presente recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, a recorrente afirma violado o art. 61, § 1º, inc. II, da Constituição da República, e o Tema nº 917 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Alega que “as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão previstas, em numerus clausus, e relativas ao funcionamento da administração pública, no que se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo. A lei julgada inconstitucional, por usurpação de competência privativa do Senhor Governador do Distrito Federal, não dispôs sobre servidores, nem sobre a estruturação de órgãos do Poder Executivo” (e-doc. 9, p. 7). 



    3.2. Pede “o conhecimento e provimento do recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedentes os pedidos realizados na ação direta de inconstitucionalidade, reconhecendo-se a plena validade da Lei Distrital n.º 5.822/2017 e restaurando a sua vigência” (e-doc. 9, p. 8).



    4. Em contrarrazões, o recorrido argumenta que “não se discute lei que simplesmente cria despesa para a Administração Pública. A controvérsia é outra: refere-se à possibilidade de o Legislativo descer a minúcias operacionais do serviço de saúde, ditando como deve ser o sistema de marcação de consultas na área de geriatria, determinando que deve haver, em cada unidade, um serviço específico para a marcação e sugerindo a celebração de convênios para tal fim. 10. A matéria em questão não se confunde, portanto, com a apreciada no Tema 917” (e-doc. 11, p. 3).



    4.1. Sustenta que, “ainda que se admitisse a regência da matéria por lei, o que se admite em observância a eventualidade, esta deveria ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, por versar atribuição da Secretaria de Saúde, a atrair o disposto nos artigos 61, 84, II, III, VI, “a”, da CR/88, como enfatizado no acórdão recorrido: (...)” (e-doc. 11, p. 5).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “(...) Pois bem. Para análise do caso, destaco o teor da lei impugnada:



    ‘LEI Nº 5.822, DE 6 DE ABRIL DE 2017 



    (Autoria do Projeto: Deputado Bispo Renato Andrade) 



    Institui diretrizes para o Programa de Atendimento Geriátrico em Hospitais e Centros de Saúde da Rede Pública do Distrito Federal. 



    O PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL promulga, nos termos do § 6º do art. 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a seguinte Lei, oriunda de Projeto vetado pelo Governador do Distrito Federal e mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal: 



    Art. 1º Esta Lei estabelece diretrizes para o Programa de Atendimento Geriátrico em Hospitais e Centros de Saúde da Rede Pública do Distrito Federal. 



    Parágrafo único. O atendimento a que se refere o caput é destinado à prestação de serviços de assistência médica ambulatorial na área geriátrica, visando à promoção da saúde, ao tratamento e à reabilitação da pessoa idosa nos termos do art. 1º da Lei federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. 



    Art. 2º Cada unidade de atendimento deve dispor de serviço de marcação de consultas especialmente criado para essa finalidade. 



    Art. 3º O Poder Executivo, por meio de seus órgãos competentes, pode firmar convênios com o setor privado e entidades da sociedade civil para dar cumprimento ao disposto nesta Lei. 



    Art. 4º O Poder Executivo deve regulamentar esta Lei no prazo de 90 dias, contados da data de sua publicação (...)



    Assim, a lei objeto da presente ação de inconstitucionalidade, ao instituir diretrizes para o Programa de Atendimento Geriátrico em Hospitais e Centros de Saúde da Rede Pública do Distrito Federal, criando atribuições para unidades de saúde, de fato, invadiu a iniciativa legislativa privativa do Governador do Distrito Federal. 



    Na hipótese, malgrado a citada Lei distrital 5.822/2017 tenha almejado priorizar o atendimento do idoso nesta unidade da federação, ao tratar do funcionamento da Administração Pública, acabou por criar atribuições a serem desempenhadas por órgãos públicos e, por conseguinte, promoveu evidente alteração na estrutura administrativa de órgãos do Distrito Federal. 



    Destarte, a lei ora em comento claramente interfere diretamente na organização administrativa das unidades de saúde do Distrito Federal, de forma que, considerando a iniciativa parlamentar, impõe-se o reconhecimento da sua inconstitucionalidade formal.



(...)



    Nesse contexto, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade da Lei distrital 5.822/2017, com efeito ex tunc e eficácia erga omnes, diante da ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, ocasionando violação ao princípio da separação dos Poderes, também disposta no art. 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal: (...).” (e-doc. 7, p. 9-11; grifos nossos).



    7. A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que, dispondo sobre a organização e atuação da Administração Pública, cria encargos e atribuições para órgãos públicos, matéria afeta ao Chefe do Poder Executivo, conforme art. 61, § 1º, al. ”c”, da Constituição da República. Nesse sentido:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. LEIS SOBRE REGIME JURÍDICO DE SERVIDOR PÚBLICO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL: INICIATIVA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.437.757-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 15/08/2023, p. 17/08/2023; grifos nossos).  



    “Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei do Estado de Santa Catarina. Retirada e destinação de animais mortos em propriedades rurais. 1. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 16.750/2015, do Estado de Santa Catarina, que dispõe sobre o procedimento para retirada de animais mortos de propriedades rurais e sua adequada destinação. 2. Esta Corte consolidou o entendimento de que o art. 61, § 1º, I, da CF/1988 confere ao Chefe do Poder Executivo competência privativa para inaugurar o processo de atos normativos que disponham sobre o funcionamento de órgãos da administração pública, comando aplicável por simetria aos entes subnacionais. Precedentes. 3. Na hipótese, ao criar atribuições para a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (CIDASC), a Lei nº 16.750/2015, de iniciativa parlamentar, usurpou competência privativa do Chefe do Poder Executivo estadual. 4. Além disso, as ações de vigilância e defesa sanitária dos animais e dos vegetais são organizadas em um Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária – SUASA, que atua em conjunto com o Sistema Único de Saúde – SUS para a promoção da saúde pública. O regime estadual de sanidade agropecuária, por envolver questões de proteção à saúde e ao meio ambiente, deve observar as normas gerais editadas pela União sobre a matéria (art. 24, VI, XII e §§ 1º ao 4º, CF). 5. Pedido julgado parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 3º e 4º e fixar interpretação conforme a Constituição ao art. 2º, todos da Lei nº 16.750/2015, do Estado de Santa Catarina, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘1. É inconstitucional lei de iniciativa parlamentar que cria atribuições para órgãos da administração pública, por violação do art. 61, § 1º, II, a e eda CF/88. 2. A matéria relativa à destinação de animais mortos se insere na competência legislativa concorrente para a proteção da saúde e do meio ambiente (art. 24, VI e XII, CF/1988)’."



    (ADI nº 5.871/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 22/02/2023, p. 02/03/2023; grifos nossos).  



    “Ementa: 1. Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei 5.047/2021, do Estado de Rondônia. 3. Norma que estabelece regra de obrigatoriedade de reserva de vagas de estacionamento para advogados em órgãos públicos estaduais. 4. Inconstitucionalidade. Violação dos arts. 2º, 61, § 1º, II, e, e 84, VI, a, da Constituição. 5. Na linha da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional a norma de iniciativa parlamentar que crie atribuições e encargos aos órgãos públicos estaduais por violação da norma constitucional que determina a iniciativa privativa do Poder Executivo para a disciplina de sua organização administrativa. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 5.047/2021, do Estado de Rondônia.”



    (ADI nº 6.937/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).  



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator